Tribunal: TJSP
Processo: 2263855-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Tutela de urgência. Diferimento de análise. Medida acertada. Planos coletivos que, a princípio, não se submetem ao tabelamento de reajuste anual estabelecido pela ANS. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Necessidade de formação do contraditório nos autos principais. Indeferimento mantido.
AGRAVO DESPROVIDO.